Tribunal: TJSP
Processo: 2150482-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. Presunção de relativa da validade da citação ocorrida em terceira pessoa em condomínio ou loteamento. Art. 248, § 4o, CPC. Citação postal recebida sem qualquer ressalva. AR entregue no endereço indicado título executivo extrajudicial que foi subscrito pela pessoa física co-executada. Presunção da validade da citação que deve ser mantida até efetiva prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. Presunção de relativa da validade da citação ocorrida em terceira pessoa em condomínio ou loteamento. Art. 248, § 4o, CPC. Citação postal recebida sem qualquer ressalva. AR entregue no endereço indicado título executivo extrajudicial que foi subscrito pela pessoa física co-executada. Presunção da validade da citação que deve ser mantida até efetiva prova em contrário. Precedentes deste E. TJSP. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150482-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados ANTONIO MALAN FREITAS e DISTRIBUIDORA
BELEM ALIMENTOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150482-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34386
Processo no: 2150482-28.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Contratos Bancários
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravado: Antonio Malan Freitas e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO.
Presunção de relativa da validade da citação ocorrida em terceira
pessoa em condomínio ou loteamento. Art. 248, § 4o, CPC.
Citação postal recebida sem qualquer ressalva. AR entregue no
endereço indicado título executivo extrajudicial que foi subscrito
pela pessoa física co-executada. Presunção da validade da citação
que deve ser mantida até efetiva prova em contrário. Precedentes
deste E. TJSP. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 12 dos autos, que determina
que proceda nova citação do co-executado, pessoa física, pois teria sido recebida por
terceiro.
Inconformado, recorre o banco exequente, ora
agravante, pleiteando, em suma, o provimento, a fim de que seja reconhecida a
validade da citação.
Às fls. 18 foi determinado o processamento do
recurso.
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, conforme se apura dos autos de
origem, o banco agravante pretende que seja mantida a validade da citação da
pessoa física co-executada.
Na verdade, com o devido respeito, ao contrário do
quanto decidido, até efetiva comprovação em contrário pela parte interessada, a
citação postal demonstrada às fls. 127 dos autos de origem, endereçada, ao que tudo
indica a condomínio ou loteamento, deve ser presumida, esta de forma relativa,
como válida, mesmo porque recebida pelo seu subscritor sem qualquer ressalva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150482-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vale registrar que o artigo 248, § 4o, do Código de
Processo Civil, considerada legal a entrega do mandato de citação a funcionário de
portaria, salvo quando houver recusa ao seu recebimento ou declarar que o
destinatário encontra-se ausente, não existindo no caso concreto, como às fls. 127
acima citada, qualquer ressalva. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, a saber: “Agravo de Instrumento. Execução de débitos
condominiais. Decisão que considerou inválida a citação recebida pela portaria de
condomínio. Citação válida. Aviso de recebimento devidamente assinado, sem
reservas, por funcionário da portaria do condomínio edilício. Intimação realizada
nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2283693-
97.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020); “CITAÇÃO. CONDOMÍNIO
EDILÍCIO COM CONTROLE DE ACESSO. ART. 248, § 4o, DO CPC.
ENDEREÇO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE NÚMERO DO APARTAMENTO.
POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. PROVA DE NÃO RECEBIMENTO. 1.
Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, nos condomínios edilícios com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pela
correspondência. Ademais, a citação foi recebida sem qualquer ressalva. 2. Ainda
que o número do apartamento estivesse faltando, era possível ao condomínio, com
base em seu controle interno, encontrar a moradora. Cabia a ela a prova de não ter
havido citação válida no endereço. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2106334-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020); “Execução. Citação.
Desnecessidade de recebimento pessoal das cartas citatórias para a validade do ato.
Condomínio edilício. Recebimento das epístolas por pessoas que se presumem
funcionários aptos a receberem as correspondências dos condôminos. Art. 248, §4o,
do CPC. Validade do ato citatório das pessoas física. Em relação às pessoas
jurídicas, o agravante deve observar a determinação de juntada da ficha de breve
relato, para posterior apreciação da validade do ato citatório. Recurso a que se dá
parcial provimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2049085-23.2020.8.26.0000;
Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020); “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Monitória Nulidade
de citação Alegação de que a citação teria sido realizada no antigo endereço do
executado - Mudança de endereço não comprovada - Aviso de recebimento assinado
por porteiro devidamente identificado, sem qualquer ressalva - Presunção de
validade da citação não ilidida (art. 248, § 4o do CPC) - Decisão mantida Recurso
não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2112247-89.2020.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150482-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro:
11/06/2020).
Ademais,
o
aviso
de
recebimento
postal,
correspondente ao mandado de citação, foi cumprido no endereço da pessoa física
indicado no título executivo extrajudicial que foi subscrito pelo referido co-
executado, consoante fls. 15/22 dos autos de origem.
Por fim, com dito acima, em se tratando de
presunção relativa, risco este que corre o banco agravante, nada impede que a parte
interessada, pelo meio processual adequado, demonstrando o prejuízo processual
sofrido, comprove que a citação ocorreu de forma equivocado. Nesse sentido:
“Cumprimento de sentença. Compra e venda. Citação realizada em endereço diverso
do domicílio dos impugnantes/executados. Nulidade de citação por AR. Ocorrência.
Embora os avisos de recebimento tenham resultado positivos, vez que se trata de
condomínio, nos termos do artigo 248, §4o, do CPC, a presunção é relativa, e no
caso dos autos, foi elidida pelos argumentos e documentos juntados pelos
impugnantes. Presunção de validade do ato afastada. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 0004920-46.2019.8.26.0068; Relator (a):
Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).
Ante o exposto, nos exatos acima lançados, dá-se
provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator